Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEOLIFE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA. da decisão pela qual indeferi o pedido liminar (ID 32541029). Em suas razões, o embargante/agravante sustenta, em suma, a existência de omissão e obscuridade, visto que a decisão embargada não teria se manifestado sobre o enunciado da súmula 10 do Supremo Tribunal Federal e art. 97 da Constituição Federal, os quais dispõem sobre a chamada reserva de plenário. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, aplicando-lhes efeito infringente a fim de que a liminar do agravo de instrumento seja deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, sem qualquer razão o embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Conforme pontuado na decisão embargada, a inconstitucionalidade incidental do art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022, que determinou a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pode ser declarada de ofício pelo magistrado a quo. Com efeito, o controle difuso de constitucionalidade realizado pelo magistrado singular em nada ofende o prescrito no art. 97 da Constituição Federal, tampouco o enunciado da súmula 10 do STF, uma vez que a cláusula de reserva de plenário é direcionada única e exclusivamente para os julgamentos colegiados. No mesmo sentido, não há qualquer obscuridade, porquanto a decisão embargada apenas asseverou a possibilidade de declaração incidental pelo juízo de primeiro grau, sem enfrentar o mérito sobre a (in)constitucionalidade da norma impugnada, questão essa que deve ser avaliada pelo colegiado quando do julgamento do mérito recursal. Portanto, sem qualquer razão o embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se.